Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754076-87.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em nos Embargos à Execução n. 0753451-50.2025.8.07.0001, reconhecera a probabilidade do direito e o risco de dano grave, mas indeferira o recebimento com efeito suspensivo ao fundamento de que a garantia seria insuficiente ou não anuída pelo credor. Vejamos, em parte, a fundamentação utilizada: É imperativo notar que, em decisão anterior proferida nos autos da ação n. 0718483-74.2024.8.07.0018, já houve o indeferimento do pedido liminar de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não foram apresentados documentos suficientes para garantir o resultado do julgamento e que houve deficiência na instrução processual. Portanto, o requisito de que a execução esteja garantida por caução ou penhora suficientes não restou comprovado de forma cabal nos presentes autos, visto que a Executada questionou a suficiência do valor em relação ao débito exequendo. A garantia do juízo, prevista como requisito essencial para a suspensão, deve ser plena e inquestionável, o que não se verifica no cenário apresentado, carecendo de demonstração inequívoca de que o valor oferecido garanta o total da multa cobrada. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Em suas razões recursais (ID. 79240216), a agravante alega que a multa objeto da execução é discutida em múltiplas ações judiciais: uma ação de conhecimento voltada à apuração de vícios procedimentais no processo administrativo sancionador, uma ação anulatória - que questiona diretamente o mérito dos atos administrativos e os pressupostos fáticos e jurídicos da penalidade aplicada. Paralelamente, a CODHAB ajuizou execução de título extrajudicial visando à cobrança da mesma multa, contra a qual foram opostos os embargos à execução (ação originária deste recurso). No que se refere especificamente aos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, alega que a decisão agravada reconheceu expressamente a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, este último consubstanciado nos impactos negativos da manutenção da execução e da inscrição em dívida ativa sobre a regularidade fiscal e a atividade empresarial da agravante. Todavia, indeferiu o efeito suspensivo sob o argumento de inexistência ou insuficiência de garantia do juízo. Assevera que tal conclusão não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos, pois, em ação anterior, já houvera oferta e aceite de imóvel em garantia, cujo valor fora apurado e expressamente anuído pela CODHAB. Entende, neste aspecto, que demonstrada a prestação e a aceitação da garantia, restaria evidenciado o equívoco material da decisão recorrida, que desconsiderou documentação idônea e os fatos incontroversos. Além disso, em tema exclusivo de mérito ao agravo de instrumento, argumenta que há prejudicialidade externa entre a execução (e seus embargos) e a ação anulatória que discute o mérito da penalidade administrativa, nos termos do art. 313, V, alíneas “a” e “b”, do CPC. Aduz que houvera omissão do Juízo de primeiro grau quanto à análise desse pedido, o que configura negativa de prestação jurisdicional. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, afastando-se as medidas executivas enquanto pendente o julgamento do recurso. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a suficiência da garantia já prestada e aceita pelo credor, bem como o reconhecimento da prejudicialidade externa entre a ação anulatória e os embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução e dos embargos até o julgamento definitivo da ação anulatória, sanando-se, assim, a omissão configuradora de negativa de prestação jurisdicional. Preparo devidamente recolhido (ID. 79288805). É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia sob análise consiste em verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores à excepcionalíssima antecipação da tutela recursal postulada pela agravante, no sentido de que os Embargos à Execução opostos na origem sejam recebidos com efeito suspensivo. Na ação de conhecimento no 0718483-74.2024.8.07.0018, o autor da referida ação (COMBRASEN) — que figura, simultaneamente, como embargante na origem e executado na execução de título extrajudicial — ofereceu, para fins de garantia da multa administrativa impugnada, o imóvel de matrícula no 33.696, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na QNM-09, Conjunto “D”, Lote 43, Ceilândia/DF, apresentando escritura pública e certidão demonstrando tratar-se de bem livre e desembaraçado de qualquer ônus. O bem foi avaliado em R$ 1.105.000,00, tendo sido juntado, ainda, laudo técnico que indicou valor de liquidação imediata de R$ 831.400,00, além de vasta documentação comprobatória, tudo constante daqueles autos de origem a partir do ID 225497214, p. 7, evidenciando a robustez e a idoneidade da garantia ofertada. Instada a se manifestar, a CODHAB consignou que não se opunha à análise da viabilidade do imóvel como garantia, desde que lhe fosse assegurada a possibilidade de realizar avaliação independente. Tal circunstância restou definitivamente resolvida na audiência realizada em 09/06/2025 (ID 238837337), na qual ficou expressamente registrado que a requerida informou estar regularizada a pendência quanto à análise da oferta do bem imóvel para fins de garantia, com aceite expresso, tendo a parte autora, por sua vez, confirmado que já havia sido emitida certidão positiva com efeitos de negativa em razão do bem ofertado, e recebido, como garantia. Nesse contexto, não subsiste o fundamento adotado na decisão proferida nos embargos à execução, que, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito e o risco de dano grave, indeferiu o efeito suspensivo exclusivamente sob o argumento de inexistência ou ausência de anuência quanto à garantia do juízo. O débito objeto da execução, dos embargos e da ação anulatória é exatamente a mesma multa que embasou a discussão acerca da emissão da certidão positiva com efeitos de negativa e que se encontra sob exame quanto ao mérito dos atos administrativos sancionadores. Não se mostra razoável, à luz dos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, exigir que o devedor ofereça garantias autônomas e integrais em cada um dos processos em que a mesma multa é discutida, sobretudo quando já houve procedimento rigoroso de análise pela CODHAB, com manifestação técnica e aceite inequívoco da própria credora quanto à suficiência do bem ofertado. É certo que os requisitos formais de garantia do juízo em embargos à execução não se confundem, em abstrato, com aqueles exigidos em outras situações processuais. Todavia, no caso concreto, a CODHAB promoveu ampla análise da viabilidade da garantia imobiliária e, ao final, reconheceu sua suficiência, conclusão que, por coerência sistêmica e venire contra factum proprium, deve ser emprestada ao pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos. Ainda que, em defesa apresentada nos embargos à execução, a credora tenha sustentado que a garantia oferecida em outro processo não se transportaria automaticamente, é fato que a garantia foi também apresentada, analisada e reputada plenamente viável, inexistindo qualquer óbice material à sua aceitação. Assim, estando inequivocamente presente a oferta da garantia, somada ao reconhecimento, pelo próprio Juízo de primeiro grau, da probabilidade do direito e do perigo de dano, revela-se desnecessário qualquer reforço adicional dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, impondo-se a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Registre-se, por fim, que o pedido de reconhecimento da prejudicialidade externa da ação anulatória sobre a execução e os embargos à execução constitui matéria de mérito deste recurso, expressamente devolvida ao Tribunal nas razões do agravo de instrumento, devendo ser apreciada posteriormente. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo. Proíbo a alienação ou oneração do bem - o imóvel de matrícula no 33.696, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na QNM-09, Conjunto “D”, Lote 43, Ceilândia/DF -, sem autorização judicial, resguardada a possibilidade de futura penhora. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, para que intime o embargado e lhe oportunize a viabilização da averbação premonitória. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 12:53:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora